Tribunal: TJDFT
Processo: 0736736-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736736-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O No despacho de ID 63628036 foi oportunizado à parte Recorrente comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Na petição de ID 63628036 a Agravante asseverou que requereu o pedido de gratuidade de justiça na exordial e que juntou aos autos documentos comprobatórios da sua condição financeira precária. Reforçou o pedido de deferimento da gratuidade e o regular prosseguimento do Agravo de Instrumento. Todavia, a despeito das alegações da Agravante, não consta pedido de gratuidade no Agravo de Instrumento interposto. Ao contrário, primeira página do recurso consta o pedido de recebimento do presente recurso com “juntada do comprovante de recolhimento do preparo” (ID 63570707, fl. 1). Diante disso, concedo derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator